Tribunal: TJSP
Processo: 1035439-36.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO POR PESSOA INTERDITADA ANTERIORMENTE EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E REGISTRADA EM CARTÓRIO – INVALIDADE, COM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR EM QUE SE ACHAVAM ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CCIVIL, ART. 166, I, E ART. 182 – REPETIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO POR PESSOA INTERDITADA ANTERIORMENTE EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E REGISTRADA EM CARTÓRIO – INVALIDADE, COM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR EM QUE SE ACHAVAM ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CCIVIL, ART. 166, I, E ART. 182 – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – ORIENTAÇÃO FIRMADA EM TRIBUNAL SUPERIOR PELA PREVALÊNCIA DA BOA FÉ OBJETIVA, E IRRELEVÂNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 54 DO STJ – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO EM CONTA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, TAMBÉM COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA PELO RÉU - SÚMULA No 326, STJ – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.